Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725714-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILMA SILVA GALDINO, CHRISLEY SILVA GALDINO DE CASTRO, ADRIANA SILVA GALDINO, ANDREIA SILVA GALDINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL DESPACHO Intimem-se os agravantes a se manifestarem a respeito da admissibilidade do recurso, em especial à existência de inovação recursal, tendo em vista que foram apresentados, nas razões recursais, fatos não arguidos em primeira instância. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024 15:59:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora